Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738834-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, contra decisão proferida em embargos à execução no 0718968-10.2024.8.07.0007, em que contende com o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 158726346): “A autora requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da execução embargada, em sede de antecipação de tutela de urgência, tendo em vista que a execução estaria garantida por possuir a cédula de crédito bancário garantia contratual por meio de aval. Decido. A concessão da referida medida, por força do art. 300, caput, do CPC, exige que o pedido seja instruído com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de urgência no tocante ao requerimento da parte embargante. Senão, vejamos. De início, saliento que a garantia contratual, de natureza civil, não se confunde com a garantia do juízo, a qual tem natureza processual e se efetiva por meio de depósito, penhora ou caução. Assim, não estando o juízo garantido, não cabe a suspensão pretendida, não servindo a garantia por meio de aval como meio apto a permitir a suspensão da execução. É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor com todos os seus desdobramentos, podendo inclusive fazer uso dos meios de coerção indireta previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, visando o recebimento do valor devido. Para a concessão de suspensão da execução, como regra, mostra-se essencial a garantia do juízo atrelada à apresentação de teses que evidenciem a necessidade da suspensão, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Contudo tal não ocorreu nos autos. Sobre a questão da impenhorabilidade de eventual quantia a ser bloqueada na conta bancária da autora, incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita, devendo tal análise ser feita pontualmente, analisando a ilegalidade alegada no caso concreto. Nesse sentido: "(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto a iliquidez do título, reputo que o alegado direito não resta cabalmente demonstrado, razão pela qual mostra-se necessário o curso do processo, com a devida juntada de novos documentos e, após o devido contraditório e ampla defesa, posterior análise de eventual ofensa ao direito vindicado. Dentro disso, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: 1. Deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. 2. Nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do crédito impugnado. Retifique-o, se o caso. 3. Persistindo o interesse na suspensão do feito principal, venha o comprovante de segurança do juízo. 4. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não há provas de que a pessoa jurídica, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades. Venha, portanto, o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Publique-se.”. Em seu agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita à agravante e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em relação à gratuidade de justiça sustenta que a empresa agravante passa por momento financeiro extremamente debilitado, sobretudo pela existência de diversas dívidas que possui, como aquela que se faz objeto dos autos de origem. A instituição financeira agravada cobra da empresa agravante o importe de R$221.978,60, isto é, dívida na casa dos seis dígitos que tem sido extremamente prejudicial aos negócios. Há nos autos documentos que podem corroborar com a afirmação de hipossuficiência feita pela empresa, tais como sua conta bancária que está no negativo há tempos, além dos documentos de arrecadação relacionados ao Simples Nacional. Frisa que a parte agravante poderia tranquilamente juntar mais documentos que talvez pudessem ajudar a comprovar sua condição e dificuldades financeiras vividas, contudo, violando o disposto no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juízo de piso indeferiu de plano o pedido, não oportunizando a juntada de informações extras para corroborar com o que requeria a parte. Alega que, no presente caso, a parte agravante não teve a possibilidade mínima de comprovar sua condição, tendo onde juízo a quo deixado de oportunizar a juntada de novas informações, o que não deve prevalecer. Ademais, as despesas processuais não se resumem às custas iniciais, sendo certo que outras podem surgir, típicas da natureza do presente caso, como, por exemplo, os honorários periciais em caso de necessidade de produção de prova pericial, bem como os honorários de sucumbência, sem contar o preparo recursal para tutelar seus direitos em instância recursal. Aliás, chega a ser repetitivo dizer, mas tal dificuldade financeira tem seu cerne na crise sanitária provocada pelo COVID-19, como vários outros negócios foram afetados, e, inclusive, até encerraram suas atividades. Argumenta que observando a conta corrente da parte agravante é possível ver que há saldo zerado, e lançamentos futuros previstos que chegam à casa dos R$39.000,00 (trinta e nove mil reais). Estes valores sequer levam em consideração a integralidade de dívidas que a agravante possui, sendo este importe apenas relacionado a algumas das dívidas colocadas em débito automático ou com lançamento já fixado em conta. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumenta que é merece prevalecer por dois motivos: 1) é desnecessária a garantia do juízo quando há relevante fundamentação jurídica ao pedido feitos nos embargos e; 2) mesmo sendo dispensável a garantia, no presente caso existe garantia, a qual é feita pela modalidade de aval, constante no contrato objeto dos autos. Salienta que as provas produzidas e os argumentos já levantados são mais que suficientes para demonstrar a pertinência do seu pleito, e que, certamente, será julgado procedente, porquanto foi demonstrado nos autos que as cédulas de crédito bancário, apresentadas pela agravada, carecem dos requisitos legais de executoriedade, de modo que, independentemente de garantia do juízo, é mister a extinção da execução, logo, totalmente pertinente o pedido de sobrestamento da execução. Afirma que, após a análise das ementas acima transcritas, é mister ressaltar que, como é cediço, a executoriedade da cédula de crédito bancário depende de sua instrução com planilha de cálculo que demonstre de forma fidedigna a apuração do saldo devedor, o que não é o que ocorre na inicial proposta pela agravada. Alega que para que a cédula de crédito tenha executoriedade, é necessário que a inicial executiva seja instruída com os extratos de conta corrente, acompanhados das planilhas de cálculo, relativos aos valores originários, com efetiva indicação dos valores utilizados e eventuais amortizações, além da indicação dos encargos nos variados períodos de utilização do crédito aberto. Assim, para a suspensão da execução, é necessária a comprovação de que há risco de dano grave ou de difícil reparação, presença do fumus boni iuris e a garantia do débito, exatamente o caso dos autos. Afirma que ambas as garantias possuem a mesma natureza e o mesmo objetivo, respaldar o recebimento pela parte exequente, estando o aval aqui em debate plenamente válido e servindo como garantia de fato e de direito. Sustenta que a suspensão do processo de execução é mesmo um imperativo que se impõe, porque, como se disse, o resultado do que aqui se decidir desencadeará consequência direta no processamento daquela ação. O processamento da ação de execução enquanto são discutidas as matérias objetos desta lide, ou seja, sobretudo, a cobrança de valores em excesso, ilegalidades e abusividades, por outro lado, continuará submetendo o Agravante aos seus efeitos e que, dada à sua própria natureza, poderão desencadear prejuízos, em especial, se procedentes os pleitos objetos deste feito É o relatório. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. A norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ aduz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, a parte recorrente peticionou ao juízo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, colacionou apenas um print de saldo de uma conta bancária negativo o valor de (-)R$ 39.394,18 (ID 64053452). Dentro deste contexto, determino a intimação da parte agravante para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes da situação financeira da empresa que confirmem a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 101, §1o, e art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator